Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos opostos pelo réu, outrora recorrido, no qual sustenta que a decisão apresenta vício na condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação. Alega que a condenação é ilíquida, motivo pelo qual deve ser aplicado o art. 85, §2o, do CPC. Requer que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa.
3. A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Outrossim, o § 2o do art. 85 do CPC dispõe que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
5. Na hipótese, torna-se necessário corrigir o erro material, pois não há valor de condenação, uma vez que a sentença foi declaratória. Os honorários serão fixados, portanto, conforme o proveito econômico obtido (Art. 85, §2o, do CPC).
6. Assim, acolhe-se os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 8 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “8.Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico almejado (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje)”.
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.
8. A redação dos demais itens do Acórdão no 1318884 permanece a mesma.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.